Tribunal: STF
Processo: ARE 1500738
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECRETO-LEI N° 70/66. NÃO RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA. ENTENDIMENTO PRETÉRIO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N°343 DO STF. 1. Não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal pelo julgado rescindendo, eis que a turma julgadora não declarou a inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 70/66, apenas entendeu que a norma legal não foi recepcionada pela Carta Magna de 1988, juízo que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF. (ARE 705316 AgR DF - DISTRITO FEDERAL. AG.REG. NORECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator Min. LUIZ FUX J. 12/03/2013, Primeira Turma DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) 2. Considerando-se que não há que se falar em violação à Constituição Federal, aplicável à espécie o entendimento consolidado na Súmula n° 343 do STF. 3. Ação Rescisória que se julga improcedente, condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em R$2.000,00” (eDOC 9 – ID: 50215a39, p. 5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 97, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à cláusula de reserva de plenário pelo julgado que se pretende rescindir.
Alega-se que o Tribunal de origem, ao proferir a decisão que ora se pretende rescindir, declarou a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 70/1966, de maneira a afastar o procedimento e execução extrajudicial nele previsto.
Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para julgar procedente a ação rescisória.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Inicialmente, anoto que se trata de ação rescisória na qual a Caixa Econômica Federal pleiteia a desconstituição do julgado do TRF3 que declarou inválido o processo de execução e arrematação extrajudicial de imóvel. À época do julgamento, declarou-se a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 70/1966, que previa o procedimento de expropriação.  
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento, consubstanciado na Súmula 343, de que [n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Confiram os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.09.2020 – grifo nosso)

Na espécie, ao julgar a presente ação rescisória, o Tribunal de origem  registrou que o decreto possuía eficácia controvertida nos Tribunais, tendo aquela Corte afastado a sua aplicação segundo a orientação seguida pelo Tribunal à época. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No presente feito, na sessão do dia 16 de maio passado, havia votado no sentido julgar procedente esta ação rescisória e prejudicado o agravo regimental, determinando a remessa dos autos à Turma julgadora para apreciação do pedido inicial. (fls. 927) 
Contudo, em sessão de 04 de julho o e. Desembargador Federal Paulo Fontes, em antecipação de voto, bem delineou a questão posta na presente lide rescisória. 
Em sua declaração de voto juntada às fls. 937/939 Sua Excelência939 afirma: 
"(...) quanto à alegação de que a Egrégia Turma violou o art. 97 da Constituição Federal, tenho que não merece acolhida. Com efeito, apesar da nomenclatura utilizada - declaração de inconstitucionalidade do Decreto-lei 70/66 -, a hipótese seria de não recepção, pois a norma é anterior à Constituição vigente. O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que o controle de constitucionalidade somente se exerce em relação a normas promulgadas durante a vigência do dispositivo constitucional supostamente violado. Por essa razão, a Corte Suprema afasta nos casos de mero juízo de não -recepção a reserva de plenário(..)" (destaquei)
 
No entanto, a controvérsia aventada não se coloca em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, que muito antes do ajuizamento da ação já declarava a compatibilidade do Decreto-Lei 70/66 com a Constituição de 1988. A propósito, confirma-se o seguinte julgado:

“EMENTA: EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI Nº 70/66. CONSTITUCIONALIDADE.
Compatibilidade do aludido diploma legal com a Carta da República, posto que, além de prever uma fase de controle judicial, conquanto a posteriori, da venda do imóvel objeto da garantia pelo agente fiduciário, não impede que eventual ilegalidade perpetrada no curso do procedimento seja reprimida, de logo, pelos meios processuais adequados.
Recurso conhecido e provido.” (RE 223.075, Rel. Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 06.11.1998)

O entendimento jurisprudencial do STF quanto à constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66 e da Lei 9.514/97, inclusive, foi reafirmado em sede de repercussão geral:

Tema 249 - É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66.

Tema 982 - É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 627.106 (Tema 249 da repercussão geral), reiterou a recepção do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição de 1988, em consonância com a jurisprudência firmada, conforme acórdão assim ementado:

“Direito processual civil e constitucional. Sistema financeiro da habitação. Decreto-lei nº 70/66. Execução extrajudicial. Normas recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. Recurso extraordinário não provido.
1. O procedimento de execução extrajudicial previsto pelo Decreto-Lei nº 70/66 não é realizado de forma aleatória, uma vez que se submete a efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, pois o devedor é intimado a acompanhá-lo e pode lançar mão de recursos judiciais se irregularidades vierem a ocorrer durante seu trâmite.
2. Bem por isso, há muito a jurisprudência da Suprema Corte tem estabelecido que as normas constantes do Decreto-Lei nº 70/66, a disciplinar a execução extrajudicial, foram devidamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988.
3. Recurso extraordinário não provido, propondo-se a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei nº 70/66”. (RE 627106, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, 8 de abril de 2021. Grifei)

Destaco, no ponto, trecho do voto do Ministro Alexandre de Moares que bem esclarece o objeto da presente ação rescisória:

“(...) No entanto, Senhor Presidente, independentemente das divergências doutrinárias a respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 70/66 foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme muito bem destacado pelo eminente Relator, Ministro DIAS TOFFOLI.
Em seu voto, o qual acompanho integralmente, o ilustre Ministro DIAS TOFOLILI cita diversos precedentes desta SUPREMA CORTE no sentido de que as normas ora impugnadas (artigo 29, parte final, e 31 a 38 do Decreto-Lei 70/66) foram devidamente recepcionadas pela Constituição Federal de 1988; e ressalta que muitos Tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, adotaram o mesmo entendimento a respeito da matéria, considerando desarrazoada a mudança do entendimento jurisprudencial adotado após tantos anos de sua consolidação no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Efetivamente, desde o clássico julgamento do RE 223.075/DF, relatado pelo ilustre Ministro ILMAR GALVÃO, em 6 de novembro de 1998, reconheceu-se a compatibilidade do procedimento de execução extrajudicial pelo credor hipotecário previsto no Decreto-Lei 70/66 com a Constituição Federal de 1988. (...)
Verifica-se, portanto, que há mais de vinte anos esta SUPREMA CORTE descartou a alegada ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pelo procedimento de execução extrajudicial previsto nos artigos 29, parte final, e 31 a 38 do Decreto-Lei 70/66, ora impugnados. (...)” (RE 627106, p. 46 e 47 do acórdão, grifei.)

No caso dos autos, verifico que o trânsito em julgado da decisão rescindenda foi certificado em 2009. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal já possuía inúmeros precedentes que reconheciam a constitucionalidade das normas em questão. Contudo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região proferiu decisão em sentido contrário à jurisprudência dominante.
Assim, a coisa julgada deve ser desconstituída por meio da ação rescisória proposta pela ora recorrente, uma vez que contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, ainda, a própria Constituição, ao deixar de aplicar a norma legal incidente na espécie, violando o princípio da legalidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e julgo procedente a ação rescisória de modo a rescindir o acórdão prolatado nos autos da ação 93.0031771-7, da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, e reestabelecer a sentença de improcedência da ação declaratória promovida pelos recorridos.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente